Tribunal: TJPA
Processo: 0807962-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807962-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDA DE MORTE. PLEITO PARA QUE O PACIENTE SEJA POSTO EM LIBERDADE
. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA PROLATADA.

1. O direito de recorrer em liberdade pode ser obstado quando presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, mormente quando alicerçados na gravidade concreta, na periculosidade e risco de fuga.

2. Perda superveniente do objeto em relação ao pedido de excesso de prazo para o julgamento, pois este já foi realizado.

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FREITAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0807962-40.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0006626-21.2017.8.14.0116

IMPETRANTES:
Ronaldo Roque Tremarin, OAB sob o nº. 18142

PACIENTE: GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
Juízo de Ourilândia do Norte-PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
art. 157, §3 c/c art. 14, inc. II do CPB
(TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDA DE MORTE)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte/PA, que indeferiu, em 15 de dezembro de 2023, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que o paciente foi preso em 28 de abril de 2023 em razão do suposto cometimento do crime de latrocínio tentado.

Que o constrangimento legal a que foi submetido o paciente reside no lapso temporal de que se utiliza o juízo primevo para resolver a demanda, haja vista que o processo está concluso para julgamento desde o dia 29 de janeiro de 2024.

Ademais, a autoridade coatora teria se furtado a demonstrar a necessidade e adequação da aplicação da cautelar liberdade ao paciente. Em sede de pedidos, requer seja concedida a liminar de revogação da prisão preventiva de GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 20/05/2024, por meio do Documento de Id 19625422.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Excesso de prazo para o julgamento

Inicialmente, adianto que não comporta conhecimento o pedido de excesso de prazo para o julgamento da ação penal, uma vez que esta já foi realizada. Vejamos trecho das informações trazidas pela autoridade coatora:

(...) “Sentença prolatada nesta data condenando o denunciado à PENA DEFINITIVA em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa. Negado o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a preventiva outrora decretada.” (...).

Desta forma, deixo de conhecer o pedido em virtude da perda superveniente do objeto.

2.

Da ausência de fundamentação para o decreto prisional

Compulsando os autos, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente em 02.02.2018, sob os seguintes fundamentos:

Houve posterior aditamento do Ministério Público que informou que a vítima não evoluiu a óbito, tendo recebido dois tiros de arma de fogo.

Na sentença, o juiz
a quo,
manteve a constrição da liberdade, negando o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes argumentos:

(...) “Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertais, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal. No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do réu. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo o crime de roubo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando nossa sociedade. Seria, portanto, ir contra esses princípios deixar o acusado, mesmo condenado, recorrer em liberdade. Assim refiro porque o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo, para este juízo, a certeza de seu cometimento, praticando o fato com violência à pessoa, havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, já tão abalada com crimes como o praticado pelo réu. Infere-se, portanto, que o réu demonstra ter periculosidade acentuada, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública. Anote-se, ainda, ter permanecido por muitos anos foragido, o que apenas corrobora a necessidade de manutenção da sua prisão”. (...).

Assim, mantenho a custódia preventiva do sentenciado.

Como se pode observar, o juiz singular manteve a prisão do paciente, por entender que estão mantidos os fundamentos que decretaram a sua custódia preventiva, quais sejam a gravidade concreta do delito, esta consubstanciada na tentativa de roubo da vítima em frente à sua casa, estando o réu em posse de arma de fogo, que acabou sendo usada pelo agente infrator, que alvejou a vítima, que sequer acreditava que estava sofrendo um assalto e só não recebeu mais tiros do réu, pois a casa foi fechada imediatamente após o segundo tiro sofrido.

Daí denota-se, igualmente, a periculosidade também, através do
modus operandi
perpetrado, que foi demonstrado pelo juiz sentenciante, considerando que o réu era conhecido da vítima, por já ter feito trabalhos em sua residência, e, indiferente, causou-lhe mal grave, que poderia ter gerado sua morte se não fosse a intervenção rápida.

Ademais, o juiz singular apontou que se trata de agente que que esteve um período significativo foragido, logo sua prisão também tem o escopo de garantir a aplicação da lei penal.

Por tudo isso, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal, apto a ensejar a liberdade do paciente, devendo o mesmo continuar sob a custódia do Estado.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO CONTRA IDOSO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO MOTOBOY. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP JÁ AVALIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. REFERÊNCIA A ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ ULTRAPASSADO PELA PRÓPRIA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O princípio da presunção de inocência não impede a segregação cautelar do sentenciado quando evidenciados nos autos os requisitos do art. 312 do CPP. Precedente do STF. 2. O decreto de prisão preventiva do paciente já foi revisto em duas oportunidades anteriores por este colegiado, sendo a ordem denegada à unanimidade. 3. Não há que se falar em incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto quando o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução e mostraram-se inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar. 4. Ordem denegada. (TJ-DF 07162148720228070000 1428794, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. ESTELIONATO QUALIFICADO (CONTRA IDOSO) POR DUAS VEZES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE MOTIVOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do artigo 387 do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008 - Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade da prisão cautelar, impõe-se a denegação da ordem, estando ausente qualquer constrangimento ilegal - Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000190814657000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 05/08/0019, Data de Publicação: 08/08/2019).

1.

Das medidas cautelares diversas da prisão

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARAASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio nas circunstâncias concretas, sendo considerado que o acusado teria praticado o crime de roubo teria praticado o roubo no período noturno, mediante utilização de arma (faca de cozinha), com arrombamento da residência e restrição da liberdade da vítima. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)"4. O Tribunal de origem ressaltou que se trata de processo suspenso desde 18/01/2019, com base no artigo 366 do CPP, diante da não localização do réu, o indica situação de dificuldade concreta à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 795928 RS 2023/0001783-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024